Tribunal: TCU
Processo: 040.877/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de avaliar os índices de eficácia e de eficiência dos gastos dos recursos da Lei Agnelo Piva com o esporte de alto rendimento, identificando eventuais falhas, irregularidades e ineficiências na gestão dos recursos financeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada com o objetivo de contribuir para a melhora dos índices de eficácia e eficiência dos gastos dos recursos da Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo Piva) com o esporte de alto rendimento, identificando eventuais falhas, irregularidades e ineficiências na gestão dos recursos financeiros, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, em: 9.1 dar ciência à Confederação Brasileira de Canoagem e ao Comitê Olímpico Brasileiro de que a contratação de pessoal administrativo, às expensas dos recursos financeiros provenientes da Lei Agnelo Piva, deve ser realizada mediante regular processo seletivo, com observância aos princípios gerais da Administração Pública constantes do art. 37 da Constituição de 1988, em especial dos princípios da impessoalidade, moralidade e da publicidade, conforme determinado pelo parágrafo único do art. 28 do Decreto 7.984/2013 e art. 7o da Portaria ME 341/2017, cabendo a realização de chamamento público, ou processo seletivo congênere, com ampla publicidade e transparência nos critérios para seleção dos colaboradores; e 9.2. arquivar os presentes autos.